Tribunal: TJMT
Processo: 0005153-32.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0005153-32.2014.811.0037
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO e RONALDO CARDOSO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 19137979):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o excesso de execução for objeto dos embargos à execução, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo, sob pena de não conhecimento dos embargos.” (Apelação Cível n. 0005153-32.2014.811.0037, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 28137976).
Alega violação ao art. 917, §2o do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a “decisão que não conheceu dos embargos com base nesse argumento equivocado.”.
Recurso tempestivo (id 31162465).
Contrarrazões (id 33903471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao art. 917, §2o do Código de Processo Civil, a parte Recorrente visa dirimir sobre necessidade de apresentar o cálculo do débito quando da interposição dos Embargos à Execução por Excesso de Execução.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII